Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
2. Constatado que a matéria já foi apreciada em decisão anterior pelo magistrado de origem, sem que a parte tenha interposto recurso contra a decisão, deve ser reconhecida a preclusão.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.